Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703355-81.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JONAS COSTA MACHADO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID n.o 55370906, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS vem requerer a substituição processual por ter lhe sido cedido o crédito objeto da presente demanda. Alternativamente, requer o ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil de 2015. DECIDO. A relação processual não se completou, portanto não se aplica o art.109, §1o, do Código de Processo Civil. Nos termos do §2o da mesma disposição legal, DEFIRO a inclusão da requerente como assistente litisconsorcial. À Secretaria para providenciar as anotações processuais pertinentes. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador